Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700153-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Ao ID 18146511, CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA E OUTRO formulam pedido de prorrogação do prazo de 20 dias úteis, definido por meio do Acórdão de ID 17178802, para comprovação, junto ao juízo da recuperação judicial, da essencialidade dos veículos constantes da Petição de ID 32095024 (exceto quanto àqueles de Placas JHC7853 e JIA6875). Na ocasião, ressaltam que, apesar de já ter sido devidamente protocolizada junto ao juízo de primeiro grau, a petição comprobatória da essencialidade dos bens encontra-se pendente de apreciação. É o breve relato. DECIDO. Nada a prover quanto ao pleito de prorrogação do prazo definido no Acórdão de ID 17178802, visto que se encontra encerrada a prestação jurisdicional em sede recursal. Vale destacar, a propósito, que o prazo de 20 dias úteis definido no aludido acórdão, para fins de comprovação da essencialidade dos veículos, dirigiu-se tão-somente aos agravantes, de modo que, tendo eles observado tal prazo, resta-lhes tão somente aguardar a manifestação do juízo de primeiro grau, sem que isso lhes ocasione qualquer prejuízo. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora